Tribunal: TJSP
Processo: 1067261-27.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – APELO DA CORREQUERIDA – Parcial admissibilidade – Dever de indenizar acertadamente reconhecido, por demonstrado excesso no procedimento adotado pela equipe de segurança, a despeito do comportamento inadequado da autora – Inteligência dos artigos 186, do CC, e 14, do CDC - Cabível, todavia, a redução do quantum

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – APELO DA CORREQUERIDA – Parcial admissibilidade – Dever de indenizar acertadamente reconhecido, por demonstrado excesso no procedimento adotado pela equipe de segurança, a despeito do comportamento inadequado da autora – Inteligência dos artigos 186, do CC, e 14, do CDC - Cabível, todavia, a redução do quantum indenizatório, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 944, do CC. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067261-27.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GODOY E ARAÚJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, é
apelada MELISSA DE MAURA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por
maioria de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, vencido o 2o
Juiz, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), ALFREDO ATTIÉ, TAVARES DE ALMEIDA E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1067261-27.2016.8.26.0576
APELANTE: GODOY E ARAÚJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
APELADO: MELISSA DE MAURA REIS
INTERESSADOS: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A E
WORK SHOW PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO ARTÍSTICO LTDA - ME
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 24214
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS –
Sentença
de
parcial
procedência
–
APELO
DA
CORREQUERIDA – Parcial admissibilidade – Dever de
indenizar acertadamente reconhecido, por demonstrado excesso
no procedimento adotado pela equipe de segurança, a despeito
do comportamento inadequado da autora – Inteligência dos
artigos 186, do CC, e 14, do CDC - Cabível, todavia, a redução
do quantum indenizatório, a teor do que prescreve o parágrafo
único do art. 944, do CC. Sentença parcialmente reformada –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelo interposto por GODOY
Y ARAUJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI ME, objetivando a
reforma da r. sentença a fls. 308/311 e 332, cujo relatório é adotado, e que
julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório ajuizado em face
dela e das corrés Work Show Produções e Entretenimento Artístico Ltda.
ME e Berkley International do Brasil Seguros S.A. (fls. 143) por MELISSA
DE MAURA REIS, condenando-as ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 10.000.00 (quanto à litisdenunciada,
observada a franquia fls. 332), sendo reciprocamente distribuídos ônus
sucumbenciais, com verba honorária fixada em 15% sobre o total devido
em desfavor das rés e em 10% sobre o valor excedente do pedido, a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora, ressalvada a gratuidade.
Sustenta a apelante, em síntese, que: a) o tapa
supostamente sofrido pela autora não é fato incontroverso, pois a
requerida não o reconheceu e, se ocorreu, foi em exercício regular de
direito (fls. 318, quinto parágrafo); b) a testemunha da autora viu apenas
o que era conveniente (fls. 318, penúltimo parágrafo) e depôs que a
suposta agressão foi perpetrada na frente de todos, enquanto do boletim
de ocorrência constou que a autora teria sido levada para um local mais
reservado e sem iluminação (fls. 324, segundo parágrafo); c) a truculência
dos seguranças não foi comprovada (fls. 319, primeiro parágrafo),
conforme relato de testemunha por ela arrolada (fls. 319, segundo
parágrafo); d) a autora jogou um copo nos seguranças (fls. 320, penúltimo
parágrafo); e) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser
reduzido para, no máximo, R$ 3.000,00 (fls. 326, terceiro parágrafo).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 330/331) e foi
contra-arrazoado (fls. 339/342).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Independentemente do relato constante do boletim de
ocorrência, pela autora (fls. 21/22), alguns dos fatos narrados na inicial
foram devidamente comprovados e estes justificam o acolhimento da
pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou devidamente comprovado o comportamento
excessivo da equipe de segurança, consistente: 1) na retirada inadequada
da autora do gradil, o que causou sua queda (o que, em tese, pretendia-se
evitar, ao determinar-lhe a descida do local fls. 81); e 2) no desferimento
de um tapa no rosto da autora.
Em conversa com Paulo Ricardo, a fls. 30, a autora
afirma que “pior foi a humilhação passar a festa inteira sendo tirada como se eu
fosse uma nem sei o que é ainda levar um tapa na cara” (sic.).
Em juízo, a testemunha Fabiana depôs que “a autora
caiu, nem de joelhos nem em pé, formou-se um tumulto, naquele momento a
segurança deu um tapa na autora” (fls. 287).
E a testemunha Douglas depôs que “como ela não
atendeu a segurança foi tira-la, ela jogou alguma coisa, um copo na segurança”
(fls. 289).
O exame de corpo de delito atestou lesões leves em
cotovelo, braço e antebraço da autora (fls. 24), assim como o prontuário
médico exibido a fls. 25, com histórico de queixa de dor em cotovelo.
Conquanto inadequada a conduta da autora, de modo
a justificar sua expulsão do evento, a retirada de forma que a fez cair ao
chão e o desferimento de tapa em sua face não poderiam ser justificados,
nem mesmo em retribuição ao lançamento de um copo de plástico.
Assim, demonstrados os fatos e os danos, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumível o abalo moral experimentado pela autora, cognoscível o dever
de indenizar, nos termos do art. 186, do Código Civil, e do art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, o montante estipulado na sentença comporta
minoração a pretendida.
A uma, porque os danos causados à autora foram de
pequena extensão; a duas, porque ela concorreu, em grande parte, para a
sua ocorrência, incidindo à hipótese a norma insculpida no art. 944,
parágrafo único, do Código Civil.
Assim, de rigor é a redução do quantum indenizatório
para o montante de R$ 3.000,00, que, ademais, já foi adotado por esta E.
Corte em caso bastante semelhante, ressalvadas as devidas peculiaridades:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inépcia recursal e
ilegitimidade de parte passiva. Preliminares afastadas. Autor que foi
agredido por garçom do bar. Prova dos autos demonstrando que a
atitude do autor era agressiva. Inexistência, contudo, de interpelação
por funcionários para arrefecimento dos ânimos. Falha na prestação
de serviços quanto ao dever de segurança que legitimamente se espera
do estabelecimento comercial. Culpa concorrente da vítima que
autoriza a redução da indenização por danos morais para R$
3.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso
parcialmente provido. (Apel 1011874-64.2019.8.26.0562, rel. Des.
Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2012).
Comporta, pois, parcial reparo a r. sentença, apenas
para o fim de ser reduzido o valor da indenização para o importe de R$
3.000,00, sujeito aos consectários nela estipulados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do
NCPC, majoram-se os honorários devidos pela corré-apelante para o
importe de 17% sobre o valor da condenação, observado o parcial
provimento do recurso.
Não há reflexo nos honorários a cujo pagamento foi
condenada a autora, à luz do que prescreve a Súmula 326, do Superior
Tribunal de Justiça e por força do princípio da adstrição (ausente recurso
da mesma, visando ao afastamento da condenação e adotado o
entendimento exarado pela Corte Superior no REsp Repetitivo n.
1.252.412/RN).
Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067261-27.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: GODOY E ARAÚJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Apelado: Melissa de Maura Reis
Interessados: Berkley International do Brasil Seguros S/A e Work Show
Produções e Entretenimento Artístico Ltda - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 12.823
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo prestação de
serviços e direito do consumidor, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente pela
sentença de fls. 308/311, para condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00 a título
de indenização por danos morais.
Apela a ré Godoy e Araújo Segurança Patrimonial Eireli (fls.
316/329) pretendendo a reforma da sentença.
No voto condutor, o Relator propôs a redução da indenização
para R$3.000,00, em razão da pequena extensão dos danos e da culpa concorrente
da autora para as ofensas físicas e morais por ela sofridas.
Com a devida vênia ao Relator, o recurso não comporta
provimento.
O descumprimento de um contrato não pode autorizar o
emprego de violência real como forma de punição contra a parte contratante, o que se
traduz na inaplicabilidade da culpa concorrente como justificativa para a redução de
indenização por danos morais, pelo rompimento do nexo causal.
Ainda que a autora não tenha, prontamente, acatado a ordem
da segurança para se retirar do local onde se sentava, o fato é que absolutamente
nada justifica a violência física e moral sofridas como forma de punição (tapas na cara
e consumidora arrastada no meio da multidão), a admitir, como consta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação trazida pela ré, o reconhecimento de culpa concorrente.
Acena-se para o conteúdo do exame de corpo de delito, que
atestou as lesões sofridas pela autora (fls. 23/24).
Com o acolhimento da tese de defesa, na hipótese dos autos,
admite-se que a violência física contra qualquer pessoa como forma de punição, em
razão de um descumprimento de um contrato, pode ser em alguma medida justificada,
e mais, como se a autora, no caso, tivesse dado causa à punição sofrida por meio de
violência.
Apenas a autora foi escolhida para se retirar de onde se
sentava, a corroborar a arbitrariedade praticada, já que no local se encontravam
diversas pessoas que não foram abordadas. Nada consta dos autos, no mais,
eventual orientação quanto ao risco à autora e aos demais na escolha do local para
assistir o evento, ainda que, a princípio, inapropriado (conforme relato de testemunha
da própria ré, a fls. 289, “não havia placa restringindo o acesso” onde a autora se
sentava, juntamente com outras pessoas, nos termos do relato de outra testemunha,
a fls. 287). Não houve, inclusive, diálogo ou tentativa de resolução da controvérsia de
forma ponderada.
Os seguranças, ao que tudo indica, valendo-se motivo fútil,
revidaram a negativa da autora em se retirar do local com tapa no rosto, violência
física e truculência, expondo-a à humilhação pública, na frente de sua própria filha,
inclusive.
Além disso, e mais grave, invocar o exercício regular do direito,
como feito pela ré em seu recurso (“caso esta tenha ocorrido, deu-se [o tapa] em
exercício regular de um Direito”, conforme fls. 319), imaginando-se no direito de
esbofetear o rosto da autora em público, arrastando-a em frente da multidão, traduz-
se em odiosa humilhação e permissão de castigo corporal, o que é terminantemente
vedado pelo ordenamento jurídico, por se tratar de tratamento desumano e
degradante, merecendo intensa reprovação e admoestação pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido o art. 5o, III e X da Constituição Federal, respectivamente: “ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; “são invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Ainda, o art.
345 do Código Penal, que veda o exercício arbitrário das próprias razões.
Mostra-se inviável, ante esse cenário, a concorrência de
culpas, pela quebra do nexo de causalidade.
Sobre o tema, inclusive, o enunciado no 630 do Conselho de
Justiça Federal:
ENUNCIADO 630 Art. 945: Culpas não se compensam. Para os
efeitos do art. 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes
critérios: (i) há diminuição do quantum da reparação do dano causado
quando, ao lado da conduta do lesante, verifica
‐
se ação ou omissão
do próprio lesado da qual resulta o dano, ou o seu agravamento,
desde que (ii) reportadas ambas as condutas a um mesmo fato, ou ao
mesmo
fundamento
de
imputação,
conquanto
possam
ser
simultâneas ou sucessivas, devendo
‐
se considerar o percentual
causal do agir de cada um.
No caso, não há ação ou omissão atribuível à autora que
resulta o dano por ela sofrido. Não é admissível a ponderação se os atos culposos de
um e de outro não estiverem reportados a um mesmo fato ou não estiverem ligados
por mesma e única relação, conquanto possam ser simultâneos ou sucessivos.
Assim, a partir do momento em que houve violência física, como forma de castigo,
configurada está a quebra do nexo de causalidade.
O valor da indenização (R$10.000,00) fixado em primeiro grau,
portanto, não comporta redução. Adotando-se o método bifásico do Superior Tribunal
de Justiça, nota-se que o valor está de acordo com a jurisprudência que, em caso
semelhantes, tem fixado a reparação entre R$7.500,00 a R$12.000,00, conforme os
seguintes julgados, distantes do montante fixado no voto condutor (R$3.000,00):
Responsabilidade por ato ilícito. Danos decorrentes de agressão
física perpetrada por seguranças contratados para festa de formatura.
Perda de um dente. Ação dirigida contra a instituição ensino e contra
a empresa responsável pela organização da festa. Denunciação da
lide da empresa contratada para segurança admitida. Apelação que
se volta exclusivamente contra a admissão da denunciação. Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, integrada na lide, teve assegurado o direito de defesa com amplo
contraditório.
Recurso
desprovido.
Recurso
adesivo
visando
majoração da indenização por dano moral e incidência de juros e
correção monetária desde a época do fato. Recurso parcialmente
provido para elevar a indenização para R$ 12.000,00, com acréscimo
de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora
contados da data do fato.
(TJSP; Apelação Cível 0004180-81.2009.8.26.0022; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Amparo - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 24/09/2019)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS e
verbais PRATICADAS PELa RÉ CONTRA O AUTOR. CONJUNTO
PROBATÓRIO É CONTUNDENTE NO SENTIDO DE QUE a apelante
desferiu dois tapas na face do REQUERENTE, dentro do ônibus
escolar. OFENSAs DAS QUAIS DECORRERAM LESÕES a direito da
personalidade do demandante. Dano moral configurado. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO em excesso. redução para R$8.000,00,
em atenção aos CRITÉRIOS DELINEADOS PELA DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA, em especial a condição econômica das partes.
sentença reformada em parte. RECURSO parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002571-66.2018.8.26.0269; Relator (a):
Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de
Registro: 12/09/2019)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
BRIGA
ENTRE
CONDÔMINOS. Sentença de procedência do pedido indenizatório da
autora e de improcedência da reconvenção da ré, condenando a ré na
indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir do prazo de pagamento voluntário da
execução. Irresignação da ré. Segundo julgamento do processo.
Nulidade anterior reconhecida por cerceamento de defesa, quanto às
alegações reconvencionais da ré. Não comprovação de ofensas e
provocações de iniciativa da autora, que teriam motivado o tapa
desferido pela ré. Ato ilícito da ré, pela iniciativa das vias de fato, sem
caracterização de ato ilícito da autora. Inteligência dos artigos 186 e
927 do Código Civil. Redução do valor da indenização, nos termos do
artigo 944 do Código Civil. Fixação em R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), mantida a fórmula de correção monetária e juros de
mora. Sentença parcialmente reformada, tão somente para reduzir o
valor da indenização dos danos morais, para R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035741-48.2014.8.26.0114; Relator (a):
Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agressão física em Festa de Peão de Boiadeiro em Bragança Paulista
por parte dos seguranças contratados pela empresa organizadora do
evento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
reconhecimento da legitimidade passiva. Questões já decididas em
agravo de instrumento transitado em julgado. Mérito. Elementos
probatórios amealhados pelo autor que demonstram os fatos
constitutivos de seu direito. Alegações da ré que não afastam a
obrigação de indenizar. Danos materiais comprovados. Indenização
pelo dano moral arbitrada em R$ 9.000,00, que se revela adequada
ao caso concreto. Sentença de parcial procedência mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 4001060-37.2013.8.26.0663; Relator (a):
Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2016; Data de
Registro: 18/08/2016)
Mantenho, portanto, a sentença, que condenou as rés ao
pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, majorando-se
os honorários para 17% do valor atualizado da condenação.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO HENRIQUE PODESTA
10FBD0C4
7
11
Declarações de
Votos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
110955C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067261-27.2016.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.